Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710733-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC BATISTA DA SILVA, JOANA D ARC DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS, JOANA GOMES ALVES, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LIMA NETA, JOANA MARIA DIAS DE MOURA, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, JOANA MARIA MARTINS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com o Provimento no 60, de 10/02/2022, disponibilizado no DJe de 15/02/2022, Ed. 32, fl. 511, data de publicação 16/02/2022, os documentos necessários para formação do processo são: Art. 14. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos na seguinte ordem: I – petição inicial ou intermediária; II – procuração; III – documentos pessoais e/ou atos constitutivos; IV – documentos necessários à instrução da causa e; V – comprovante de recolhimento das custas e despesas processuais, se for o caso. O Sindicato juntou apenas a procuração, desacompanhada dos documentos pessoais daqueles que compõem o polo ativo da demanda. Desta forma, intimem-se os Apelantes para que juntem cópia dos seus documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá informar se há inventário aberto em nome de "JOANA GREGORIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA", vez que com o falecimento da parte, a mesma será representada ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, por seu espólio, por meio de de seu inventariante. Na ausência de inventariante, de acordo com o disposto no art. 613 do CPC, o patrimônio do de cujus será administrado de forma provisória pelos sujeitos elencados no art. 1.797 do CC. Brasília, 3 de julho de 2023 14:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador